Tribunal: TJSP
Processo: 0004320-88.2011.8.26.0655
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo Interno. Artigo 1.021 do novo CPC. Decisão monocrática com fundamento no artigo 932, NCPC.
Revisão de entendimento outrora consignado através do princípio da colegialidade. A insurgência do Município deve ser provida. A ausência de registro da promessa de compra e venda do imóvel é óbice para afastar a responsabilidade da promitente vendedora. Inteligência da Súmula 399 do STJ, em

Ementa:
Agravo Interno. Artigo 1.021 do novo CPC. Decisão monocrática com fundamento no artigo 932, NCPC.
Revisão de entendimento outrora consignado através do princípio da colegialidade. A insurgência do Município deve ser provida. A ausência de registro da promessa de compra e venda do imóvel é óbice para afastar a responsabilidade da promitente vendedora. Inteligência da Súmula 399 do STJ, em consonância com os artigos 34 e 123 do CTN e 1.245 do CC. Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo Interno Cível no 0004320-88.2011.8.26.0655/50000
Registro: 2020.0000670803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0004320-88.2011.8.26.0655/50000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA, é agravado JEAN CLAUDE
ELKAIM.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

2
Voto no 31283
Comarca:
Várzea Paulista
Agravante:
Município de Várzea Paulista (exequente)
Agravada:
Jean Claude Elkaim (executada)
Ementa: Agravo Interno. Artigo 1.021 do
novo
CPC.
Decisão
monocrática
com
fundamento no artigo 932, NCPC.
Revisão de entendimento outrora consignado
através do princípio da colegialidade. A
insurgência do Município deve ser provida. A
ausência de registro da promessa de compra e
venda do imóvel é óbice para afastar a
responsabilidade da promitente vendedora.
Inteligência da Súmula 399 do STJ, em
consonância com os artigos 34 e 123 do CTN
e 1.245 do CC. Dá-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Várzea Paulista. A decisão monocrática,
ora agravada, manteve a sentença que acolheu a exceção
de pré-executividade oposta por Jean Claude Elkaim e
julgou extinta a execução fiscal ajuizada pelo Município de
Várzea Paulista, nos termos do art. 485, VI, do CPC
(ilegitimidade passiva).
Em sua minuta recursal o município exequente
requer a reforma do decisum em referência e assinala que
a decisão recorrida não se mostra em sintonia com a
jurisprudência das cortes superiores, de modo especial, o
decidido no âmbito dos recursos especiais 1.111/SP e

3
1.110.551/SP.
Destaca
a
legitimidade
passiva
da
executada/excipiente e sustenta que se não houver o
registro da operação de compra e venda imobiliária há
responsabilidade
conjunta
dos
compromissários
vendedores com os compromissários compradores.
Pontua que a controvérsia deveria ser decidida
pela via colegiada.
Sem contraminuta.
É o relatório.

4
O recurso comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia à legitimidade passiva da agravada
para figurar no polo passivo de execução fiscal, que tem como objeto
crédito tributário decorrente de IPTU, sob o fundamento de ter vendido o
imóvel gerador da dívida antes dos fatos geradores.
Ora, sabe-se que a transmissão da propriedade imobiliária
só se aperfeiçoa com seu efetivo registro no Cartório Imobiliário
competente.
Tal entendimento é adotado por esta Câmara de Direito
Público e esta relatora passou a segui-lo, para viabilizar o princípio da
colegialidade.
No entanto, faz-se desde já uma ressalva a possibilitar o
afastamento da legitimidade passiva em comento, a despeito da
ausência de registro imobiliário, nos casos em que houver comprovação
de ter sido o Fisco expressamente comunicado acerca da transação
imobiliária.
Referida observação é necessária para efetivação dos
princípios da boa-fé objetiva e segurança jurídica.
Entretanto, essa não é a situação dos autos.
Com efeito, nos termos do art. 34 do CTN, “contribuinte do
imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu

5
possuidor a qualquer título”.
Dentro das hipóteses previstas no dispositivo legal em
apreço, o E. STJ, por meio da Súmula 399, consolidou o entendimento
de que “cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU”.
Segundo a agravada, a posse do imóvel tributado fora
transmitida há muitos anos, fato que teria o condão de afastar sua
responsabilidade pelos débitos posteriores ao negócio.
Contudo, é fato incontroverso que o avençado não foi levado
a registro no cartório competente.
Segundo o artigo 1.417 do Código Civil, “mediante promessa
de compra e venda, em que não se pactuou arrependimento, celebrada
por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de
Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à
aquisição do imóvel”.
Em outras palavras, somente a partir do mencionado
registro do contrato, além da posse do imóvel, o adquirente passaria a
ser titular de direito real à sua aquisição, o que levaria à inarredável
perda pelo compromissário-vendedor dos poderes inerentes à propriedade.
Entretanto, esta não é a hipótese dos autos, uma vez que
não foi registrado.

6
Outrossim,
no
julgamento
dos
Recursos
Especiais
Repetitivos 1.111.202/SP e 1.110.551/SP foi reconhecida a legitimidade
passiva tanto do mero possuidor do imóvel (promitente comprador),
como do proprietário (promitente vendedor) para responder pelo
pagamento tributário.
Por fim, não se deve olvidar, ainda, que as convenções
particulares, apesar de produzirem efeitos entre as partes, não podem
ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias respectivas (art. 123 do CTN).
Desse modo, a agravada é parte legítima para figurar no
polo passivo da execução fiscal.
Nesse sentido já se manifestou esta Corte:
TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL IPTU e AUTO DE INFRAÇÃO
EXERCÍCIOS DE 2011, 2012 e 2014
MUNICÍPIO DE
ITAQUAQUECETUBA

“EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE Decisão que acolheu a exceção de pré-
executividade e extinguiu a execução fiscal com relação à
coexecutada.
Recurso
interposto
pelo
exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA INOCORRÊNCIA Executada,
compromissária vendedora, que não juntou a matrícula
atualizada do imóvel aos autos, nem provou ter registrado o
compromisso de compra e venda no Cartório de Registro de

7
Imóveis Presunção de veracidade da Certidão de Dívida
Ativa
não
elidida

Legitimidade
concomitante
do
compromissário vendedor e do promitente comprador para
figurar no polo passivo da execução fiscal Inteligência do
artigo 34 do Código Tributário Nacional Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e dessa C. 15a Câmara de
Direito Público. Decisão reformada Recurso Provido1”.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
1
TJSP; Agravo de Instrumento 2048247-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itaquaquecetuba - SAF - Serviço
de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 15/05/2020; Data de Registro: 15/05/2020